Tribunal: STF
Processo: RE 1539437
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-17
Data de publicação: 2025-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por Protege S/A Proteção e Transporte de Valores, em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo assim ementado:



    “EXECUÇÃO FISCAL — Multa por descumprimento de obrigação acessória — Determinação de apresentação de documentos fiscais por município diverso daquele em que originadas as notas, mas onde o serviço foi efetivamente prestado — Cabimento — Inteligência do art. 195 do CTN e precedente do STJ — Fiscalização de atividades executadas no próprio município que, dentre outros motivos, visa combater a elisão fiscal — Ausência de nulidade na autuação ou no título executivo — Redução, da multa que não importa em invalidade da exação, mas tão somente em correção do valor antes constatação da perícia — Erro formal passível de reforma e que não macula o fundamento da penalidade — Recurso desprovido. “



    Instado a adequar o acórdão ao Tema nº 1.020 da Repercussão Geral, o Tribunal local promoveu juízo de retratação negativo, nos termos seguintes:



    “EXECUÇÃO FISCAL - Multa por descumprimento de obrigação acessória - Reexame do acórdão (art. 1.040, inc. - 11, do CPC) - Tema de Repercussão Geral n° 1.020 Descabimento – Determinação de apresentação de documentos fiscais por Município diverso daquele em que originadas as notas, mas onde o serviço foi efetivamente prestado - Hipótese diversa do precedente vinculante, cuja tese firmou-se no sentido de ser incompatível com a Constituição Federal disposição normativa a prever a obrigatoriedade de cadastro, em órgão da Administração municipal, de prestador de serviços não estabelecido no território do Município - Direito previsto no art. 147, inc. IV, alínea "g", do Decreto Municipal n° 11.794/1995, que o pune o descumprimento de obrigação acessória relativa a "não apresentação de documentos e efeitos fiscais, quando exigidos pela fiscalização" - Competência do Município para legislar sobre assuntos de interesse local, conforme art. 37, inc. 1, da CF/88 - Distinguishing realizado - Acórdão mantido.”



    Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 18, 30, I e III, 146 e 156 da Constituição da República. 



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    No julgamento do Tema nº 1020 da Repercussão Geral, esta Corte fixou a seguinte tese: “É incompatível com a Constituição Federal disposição normativa a prever a obrigatoriedade de cadastro, em órgão da Administração municipal, de prestador de serviços não estabelecido no território do Município e imposição ao tomador da retenção do Imposto Sobre Serviços – ISS quando descumprida a obrigação acessória.”



    Ocorre que o caso em análise não guarda identidade com o referido tema, nos termos do acórdão recorrido:



    “Cuida-se de execução fiscal onde visou o município de Campinas a cobrança de multa decorrente da não apresentação de notas fiscais de serviços supostamente prestados em seu território, referentes ao período de janeiro/1994 a agosto/1996. O contribuinte, por sua vez, tem sua sede no município de Morungaba, e alega não poder ser submetido à fiscalização de outro ente sobre os serviços que presta nessa condição. Assim, a lide cinge-se à possibilidade de um município fiscalizar documentos fiscais emitidos por outro. [...] Disso, logo se vê que a autuação não foi desprovida de provas ou baseada em mera presunção, tendo em vista que o contribuinte descumpriu com o seu dever de apresentar os documentos fiscais necessários à investigação do município em que presta serviços. De fato, constatada suposta evasão tributária, o município de Campinas tão somente requisitou as notas emitidas pelo executado no período de janeiro/1994 a agosto/1996, bastando ao mesmo que contribuísse coma investigação. - Descumprida á requisição,_ foi, apelante autuado com fundamento no art. 147, IV, alínea "g", do DM n° 11.794/95. A autuação, pois, foi devidamente fundamentada na recusa em apresentar os documentos exigidos, e a prova disso são as milhares de notas fiscais emitidas no Município de Morungaba, mas relativas a serviços prestados em Campinas, conforme atestou a perícia judicial às fls. 241).“



    Verifica-se, ainda, que a revisão das premissas adotadas pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento da moldura fática delineada, bem como a análise da legislação infraconstitucional local aplicável (Decreto Municipal nº 11.797/95), o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação das Súmulas nº 279 e 280/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AUTO DE INFRAÇÃO. OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA ACESSÓRIA. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DE LEGISLAÇÃO LOCAL. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO STF. DESPROVIMENTO. 1. É inviável o processamento do recurso extraordinário quando seu exame implica rever a interpretação de norma local (Leis Municipais 9.192/95 e 12.685/07) que fundamentou a decisão a quo. Incidência da Súmula 280 do STF. 2. Para divergir da conclusão adotada pelo Tribunal de origem, quanto à regularidade e legalidade da multa imposta ao recorrente por descumprimento de obrigação tributária acessória, seria necessário o reexame de fatos e provas, o que é vedado na via extraordinária, nos termos da Súmula 279 do STF. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC.” (ARE 1109663 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe-109 23-05-2019)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. INCONSTITUCIONALIDADE. COMPENSAÇÃO. RETIFICAÇÃO DA GFIP PELO CONTRIBUINTE. CRIAÇÃO DE OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA ACESSÓRIA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO LEGAL. EXCESSO DE PODER REGULAMENTAR. ANÁLISE DE NORMA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. INTERPRETAÇÃO DE NORMA INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULA Nº 636 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (ARE 940271 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe-081 26-04-2016)



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL. SUPOSTA CRIAÇÃO POR PORTARIA DE OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA ACESSÓRIA. CARÁTER INFRACONSTITUCIONAL DA CONTROVÉRSIA. SÚMULA 279/STF. PRECEDENTES. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que as violações aos preceitos constitucionais da legalidade, do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa demandam, em primeiro plano, a interpretação das normas infraconstitucionais aplicáveis à espécie. Precedentes. 2. O Tribunal de origem decidiu a controvérsia à luz da Lei nº 8.212/1991, da Portaria nº 133/2006 e das Instruções Normativas nºs 15 e 18, de 2006, editadas com base no Decreto nº 2346/1997. 3. Hipótese em que, para dissentir do entendimento do Tribunal de origem, seria imprescindível a análise das normas infraconstitucionais pertinentes, providência que não tem lugar neste momento processual. A hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 641226 AgR, Rel. Min Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe-024 10-02-2016)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de março de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente